Tribunal: TJSP
Processo: 2162722-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Devedora que teve deferido o processamento de recuperação judicial – Descumprimento contratual – Indenização por danos materiais - Obrigação anterior que se sujeita aos seus efeitos – Impossibilidade de prosseguimento da execução individual - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162722-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado CONSMETAL
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162722-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.445
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. : Processo no 2162722-83.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0005667-50.2017.8.26.0008
Comarca: São Paulo (Foro Regional VII Tatuapé - 4a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravado: Consmetal Indústria Mecânica Ltda.
Juíza: Mariana Dalla Bernardina
Voto n. 18.445
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença
Devedora que teve deferido o processamento de
recuperação judicial Descumprimento contratual Indenização
por danos materiais - Obrigação anterior que se sujeita aos seus
efeitos
Impossibilidade de prosseguimento da execução
individual - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação de cobrança, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls.367/369, diante da determinação de
suspensão da execução, nos termos do disposto 6o da Lei no 11.101/2005,
pelo prazo de 180 dias, e determinou, providenciasse a Serventia a
transferência da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud (fls. 24/246) para
conta judicial à disposição do Juízo da Recuperação Judicial (Proc.
1003039-66.2019.8.26.0278, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca
de Itaquaquecetuba - fls. 334), sob o fundamento ter sido decretada a
recuperação judicial da empresa agravada/executada, consignando, no tocante
à quantia obtida pelo sistema Bacenjud, não haver dúvidas de que a penhora
foi realizada antes do seu ajuizamento e do deferimento do seu
processamento, devendo, assim, a penhora realizada, permanecer hígida,
contudo, como bem ponderou o d. Promotor de Justiça, incumbe ao Juízo da
Recuperação Judicial deliberar se o crédito da agravante/exequente é ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162722-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.445
3
concursal ou extraconcursal, e, portanto, se poderá ou não ser liberado de
imediato em seu favor.
Sustenta a recorrente que o crédito não pode ser
classificado como concursal ou extraconcursal, pelo fato de que não mais
pertencia à recuperanda, nem à sua massa de credores, na medida em que,
quando do processamento da recuperação, já havia sido consolidada a sua
propriedade, havendo decorridos todos os prazos de impugnação,
necessitando, tão somente, a emissão de mero ato administrativo de
transferência do valor para sua conta, de forma que, não pode seu direito
adquirido ser impedido pelo juízo da recuperação judicial da agravada, sob
pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que fica
prequestionado.
Pleiteia,
preliminarmente,
a
concessão
do
efeito
suspensivo e a reforma da decisão para determinar que o valor discutido no
bojo deste recurso permaneça à disposição do Juízo a quo, e que não seja
transferida para conta do Juízo da Recuperação, e no mérito, se determine o
levantamento da quantia de R$ 23.190,35 em seu favor.
Indeferida a liminar, foram apresentadas contrarrazões,
sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 382/389).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 392/395).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença, havendo a decisão
recorrida suspendido seu andamento, após o deferimento do pedido de
recuperação judicial da executada, determinando a transferência do numerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162722-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.445
4
bloqueado à disposição do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca
da liberação à agravante.
A agravada ajuizou pedido de recuperação judicial em
23/04/2019, e o deferimento ocorreu em 08/05/2019.
Em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005:
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos".
A interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que: "o entendimento desta Corte preconiza que, como o art.
49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', a
submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende
de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de
soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações
contraídas anteriormente a ele" (EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe
15/08/2018).
O cumprimento de sentença visa o recebimento da
importância devida em período anterior ao pedido de recuperação judicial n.
1003039-66.2019.8.26.0278.
Cuidando-se de cumprimento de sentença o direito da
parte está consolidado no título judicial, não cabendo o prosseguimento como
execução individual, havendo processamento da recuperação judicial ou em
caso de convolação em falência, e nem se pode falar em direito adquirido pela
penhora ou constrição de bens, antes do pagamento ao credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162722-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.445
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica